Tribunal: TJMT
Processo: 1005945-81.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005945-81.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GENIVALDO POMBAL DO NASCIMENTO - CPF: 030.805.511-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIZETE SOARES PUBLIO - CPF: 053.140.791-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCABIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP.
BIS IN IDEM
.
INVIABILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa contra sentença que condenou o
recorrente
como incurso nas penas do art. 147,
caput
, do CP. É requerida a absolvição por insuficiência probatória e o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP.

II. Questão em discussão

2. Duas questões são objeto da presente apelação: (i) saber se a condenação poderia subsistir diante da alegação de fragilidade probatória e ausência de
outros

elementos
além da palavra da vítima; (
ii
) se é cabível a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, sem incorrer em
bis in idem
com a aplicação da Lei Maria da Penha.

III. Razões de decidir

3. A prova testemunhal colhida, especialmente os relatos da vítima e de sua filha, aliada aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e aos
documentos constantes nos autos, é coesa e suficiente para sustentar o juízo condenatório, não se verificando a alegada insuficiência probatória.

4.

Consoante
decisão do STJ no
Tema Repetitivo n. 1197
,
a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica.
2.
A incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal em crimes regidos pela Lei Maria da Penha não configura
bis in idem
, quando fundada na relação de confiança e afeto entre as partes."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 147 e 61, II, "f"; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024
;
TJMT – N.U 1000061-40.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GENIVALDO POMBAL DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
GENIVALDO POMBAL DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n. 1005945-81.2022.8.11.0006, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de
0
1 (um) mês e
0
5 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
ab
erto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos a critério do Juízo da Execução Penal
.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 276438003,
o recorrente pleiteia,
em síntese,
sua
absolvição

por insuficiência de provas, ao argumento de que a versão acusatória se esteia u
nicamente na palavra da vítima
.

S
ubsidiariamente
, pugna pelo
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP
,
alegando se

caracterizar
bis in idem
em relação à adoção do rito da Lei Maria da Penha.

Nas contrarrazões vistas no ID 276438008, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID
278065393,
opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data
, intime-se a Defensoria Pública Estadual.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestiv
o

(ID
276437997
)
, f
o
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

De acordo com a denúncia,
no dia 3 de abril de 2022
,
por volta das 10h25min, na residência localizada na
r
ua das Flores, s/n,
b
airro Jardim das Oliveiras,
na cidade
de Cáceres/MT,
GENIVALDO POMBAL DO NASCIMENTO
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à
Marizete Soares Publio
, sua
e
x
-
c
onvivente
, dizendo-lhe que a mataria, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos.

Diante desse
fato
,
GENIVALDO
foi denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 147,
caput
, c/c o art. 61, inc. II, alínea “f”,

do Código Penal e, a
pós a
regular
instrução
do feito
, a inicial acusatória foi julgada procedente para condená-lo, contexto em que exsurge irresignado,
almejando a reforma da r. decisão guerreada com fulcro nas teses que
p
asso a analisar.

1.
Da pretendida absolvição por falta de provas
:

Consoante relatado, a defesa sustenta que o conjunto probatório se mostrou extremamente frágil, ressaltando que a condenação se baseou unicamente nas palavras da vítima, as quais julga insuficientes para prolatar o decreto condenatório.

Sem razão
, contudo.

Compulsando os autos, observo que
tanto
a
materialidade
quanto a autoria
delitiva
encontra
m
-se devidamente comprovada
s
pelo auto de prisão em flagrante (ID 276436899), boletim de ocorrência (ID 276437850), pedido de medidas protetivas (ID 276437854) e demais elementos de prova coligidos no caderno investigativo.

Inquirida em
j
uízo, a vítima
Marizete Soares Publio
confirmou os fatos narrados na exordial acusatória. Relatou que, no dia dos fatos, houve uma discussão com seu ex-companheiro, em razão de
este
ter um filho com outra mulher, oportunidade em que
GENIVALDO
passou a proferi
r xingamentos e ameaçou-a
de morte, dizendo
:

"
S
e você chamar a polícia, eu venho e dou um tiro na sua cara e te mato
".
A ofendida afirmou que, nesse momento, o
rdenou que
o recorrente
fosse embora, mas ele se recusou,
ameaçando-a novamente com a frase "
quando sair da cadeia
vou te matar
".

Tal
relato encontra amparo nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, prestados pela filha da ofendida,
Beatriz Publio da Silva
, que presenciou os fatos (ID 90029826), bem como pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (ID 90029807 e
ID
90029808).

Por outro lado, a negativa de autoria do recorrente encontra-se isolada nos autos, em contraponto aos coerentes relatos da vítima, corroborados pelas declarações das testemunhas presenciais do evento delitivo
, sendo certo que, a
o
sustentar a insuficiência probatória
, a defesa parece perder de vista o contexto fático em que se insere o crime em análise.

Não obstante a
Defesa tenha destacado em suas razões
recursais
que a
testemunha ocular dos fatos não
foi
inquirida em juízo,
sabe
-se que
,
em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar,
a palavra da vítima assume especial importância
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do
recorrente
.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

Logo, não prospera a tese absolutória deduzida nas razões defensivas, faltando sustentáculo idôneo para se refutar a sólida prova produzida pela acusação ao longo da instrução processual.

2.

Da
exclusão da

agravante do art. 61, II, "f", do CP:

Por fim, a defe
sa sustenta a necessidade de
afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal
, por entender que “
a
adoção do rito processual da Lei n.o 11.340/2006, notadamente a valoração especial da palavra da vítima, desamparada de outras provas, automaticamente pressupõe que a infração penal foi cometida com prevalência de relações domésticas,
sendo o reconhecimento da referida circunstância agravante um prejuízo já considerado para a adoção de procedimento especial e valoração diferenciada da palavra da vítima.
”
(s
ic
)
.

Sobre o tema, convém esclarecer que a agravante do art. 61, inciso II, “f” do CP visa recrudescer a sanção punitiva da conduta praticada “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
”.

E em relação ao tipo penal disposto no art. 147,
caput
, é nítido que
não
possui
como elementar a conduta praticada em
contexto de violência doméstica e familiar
contra a mulher
, de modo que a agravante genérica do art. 61, II, “f”, aplicada ao crime de ameaça fala sobre o
recorrente
se aproveitar de situações com abuso de autoridade, prevalecendo da coabitação, e usar de violência contra a mulher,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Além disso,

maiores discussão são desnecessárias
porquanto

o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
Tema Repetitivo n. 1197
de que “
a
aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006),
não configura bis in idem
”.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...)
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
.” (STJ,
AgRg
no HC no 496.621/SC – Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019).”
(TJMT – N.U 1000061-
40.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024) – negritei.

Diante desse cenário, é inviável o acolhimento do pleito defensivo, devendo a pena ser mantida inalterada.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GENIVALDO POMBAL DO NASCIMENTO
, mantendo intacta a sentença prolatada pelo d.
J
uízo da 2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/MT na ação penal n.o
100
1005945-81.2022.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025